Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-16.1994.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001726-16.1994.8.11.0041
RECORRENTE: VALTER DOMINGUES FRANCO
RECORRIDO: VANESSA BRITO REBELLO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valter Domingues Franco com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116672996):
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INÉPCIA RECURSAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS – OBSERVÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO PELOS HERDEIROS – NÃO INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS PARTILHADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RECONHECIMENTO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há inépcia recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Com o falecimento do executado, os herdeiros só são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda (Execução de Sentença) se receberam bens oriundos da partilha, respondendo cada um com seu quinhão. Caso contrário, não têm legitimidade passiva ad causam e, extinto o feito com base nesse motivo, os ônus sucumbenciais ficam a cargo de quem deu causa à inserção da parte ilegítima na demanda, no caso, o exequente, sob pena de violação ao princípio da causalidade.
(TJ-MT 00017261619948110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Valter Domingues Franco, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou extinto o feito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de 10% do valor da execução.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 611 do CPC, ao argumento de que “(...) no feito não foi determinada a abertura do inventário no prazo legal e o fundamento utilizado no acórdão recorrido para a suposta ilegitimidade de parte dos herdeiros seria a ausência de inventário/partilha e via de consequência, absurdamente, determinou-se a fixação de verba honorária a ser paga pelo exequente/recorrente. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 110 do CPC, porquanto “(...) tendo o acórdão recorrido entendido pela ilegitimidade passiva dos herdeiros feriu o art. 110 do CPC, posto que após a morte do executado constatou-se a inexistência de bens penhoráveis, sendo devida, assim, a inclusão dos herdeiros no polo passivo. (...)”.
Aponta, além da divergência jurisprudencial, a contrariedade ao artigo 779, inciso II do CPC, ao fundamento de que “(...) diante da ausência de bens capazes de garantir o pagamento da execução, plenamente cabível a inclusão dos herdeiros no polo passivo. (...)”.
Recurso tempestivo (id 120256462) e preparado (id 120171955).
Contrarrazões apresentadas (id 123262960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. SÚMULA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 518/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. No julgamento do recurso especial, é incabível a análise de violação de súmula, visto que o enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal. Incidência da Súmula no 518/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1951216/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022) (g.n)
In casu, quanto à alegada ofensa ao artigo 611 do CPC, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, impossibilitando a exata compreensão da matéria, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 110 e 779, inciso II do CPC está amparada na assertiva de que após a morte do executado é devida a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação de execução diante da ausência de bens capazes de garantir o pagamento da dívida.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto combatido:
“(...) A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que se o falecido não deixou bens, é de rigor a extinção da execução por ilegitimidade passiva dos herdeiros (...).
Nesses termos, não há razão para prosseguimento da execução contra os herdeiros, diante da inequívoca demonstração de ausência de bens a inventariar, o que revela a caracterização de ilegitimidade passiva superveniente, matéria de ordem pública que, por isso, deve ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, aqui residindo o erro material, conforme já assinalado, uma vez que se exarou sentença extintiva com suporte na não localização de bens a serem constritos judicialmente, ignorando-se a questão da ilegitimidade. (...)”. (g.n)
Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ que, em caso semelhante, decidiu:
“(...) A Corte de origem entendeu que "os herdeiros, por si só, não podem ser legitimados a ocupar o polo passivo da execução, quando nem mesmo o inventário foi aberto e os bens não foram partilhados, não podendo, pessoalmente e com seus próprios bens, responderem pelas dívidas do espólio antes da partilha" (e-STJ fl. 216).
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ. (...)”.
(STJ - AREsp: 1410408 GO 2018/0320973-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 19/02/2019) (g.n)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça